Tribunal: TJMT
Processo: 1057029-21.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057029-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADJEMIR URBANO DA COSTA - CPF: 174.766.581-91 (APELANTE), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ADVOGADO), ARLINDA MIRANDA LEITE COSTA - CPF: 345.698.801-00 (APELANTE), ESPOLIO DE MURILO DOMINGOS (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – LOTE URBANO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - JULGAMENTO ANTECIPADO – PROVA EMPRESTADA DEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSSE NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da usucapião, se foi deferida a prova emprestada da ação possessória, já com trânsito em julgado, na qual após a instrução e o contraditório, não se verificou o efetivo exercício de posse dos autores.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1057029-21.2019.8.11.0041

Apelante
: Adjemir Urbano da Costa e Arlinda Miranda Leite da Costa

Apelado
: Espólio de Murilo Domingos

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Adjemir Urbano da Costa e Arlinda Leite da Costa
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada contra o
Espólio de Murilo Domingos
, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alegam deter a posse mansa e pacífica, desde 1990, de forma contínua e sem oposição, de uma área urbana com 565,44 m2, localizada na Rua João Bento, nesta capital. Complementam que somente em 2018 os apelados foram até o local e invadiram o terreno, o que demandou o ajuizamento da Ação de Manutenção de Posse n. 1003478-63.2018.8.11.0041, que tramitou na 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, julgada procedente e reformada em sede de Apelação.

Alegam estarem aptos a alcançar a propriedade pela prescrição aquisitiva do período exigido, em contraposição do apelado que nunca teve a posse do imóvel.

Arguem, assim, o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova testemunhal, no caso, novas testemunhas, moradores antigos da região e que haviam se mudado, sendo localizados somente no curso da ação de usucapião.

Realçam que a oitiva das testemunhas é indispensável a comprovação do lapso de posse e animus de dono, de sorte que o julgamento antecipado fere o direito de defesa.

Requerem o provimento do recurso a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para a realização da audiência de instrução.

Contrarrazões (id. 200658476). Realça que a Ação de Manutenção de Posse n. 1003478-63.2018.8.11.0041 tem a mesma causa de pedir, identidade de partes e mesma causídica, ação em que foi realizada a instrução com o depoimento pessoal dos autores e a produção a prova testemunhal por ambas as partes. Aduz se encontrar preclusa a discussão acerca da prova testemunhal, porquanto indeferida quando do saneamento do feito. Pondera, ainda, que os autores apelantes não comprovaram a posse mansa, pacífica e ininterrupta, o que impede a prescrição aquisitiva. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinário Urbano.

Consta que os apelantes ajuizaram Ação de Usucapião para ter reconhecida a propriedade sobre um terreno com 565,44 m2, situado na rua João Bento, sobre o qual alegam ter a posse mansa e pacífica desde 01/08/1990, de forma contínua, sem oposição e com
animus domini
, local onde cultivam plantas frutíferas, promovem a limpeza e benfeitorias.

Verifica-se que o Juízo deferiu a utilização da prova emprestada produzida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1003478-63.2018.8.11.0041, de sorte a indeferir a produção da prova testemunhal pleiteada pela parte autora, ora apelante, o que, registra-se não foi objeto de impugnação.

Desta feita, o Magistrado entendeu que
“diante das provas produzidas nos autos e da ausência de pedido das partes para a produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade”
.

Com efeito, não se olvida de que a parte autora apelante postulou pela produção da prova testemunhal com apresentação do rol das testemunhas, que dizem poder comprovar a posse antiga e a continuidade da posse (id. 200658406).

Contudo, não menos certo de que a prova testemunhal produzida nos autos da manutenção de posse, na qual foram ouvidas 02 testemunhas da parte lá e aqui autora, não foram eficientes a comprovar a alegada posse, tanto assim que em sede de Apelação, a ação foi julgada improcedente.

Aliás, uma das testemunhas ouvida, Sr. Adão Edson Dias Ferreira, foi arrolado também nesta ação. Verifica-se ainda, que o Sr. Lázaro Aparecido, foi indicado como testemunha nos dois feitos.

Ainda que indicado outras duas testemunhas diversas daquelas arroladas na manutenção de posse, não se visualiza que a oitiva delas modificaria o entendimento anterior que, inclusive, se encontra com trânsito em julgado.

Neste sentido extrai-se do voto proferido no Recurso de Apelação n. 1003478-63.2018.8.11.0041,
já com trânsito em julgado
:

Pois bem. A procedência da ação possessória tem como pressuposto a prova, por parte do autor, da posse e da turbação praticada pelo requerido em detrimento do exercício da posse.

Posse, portanto, é fato, de maneira que incumbe ao autor comprovar de forma cabal o efetivo exercício de atos de uso e gozo sobre o imóvel.

Com razão o apelante, porquanto não há, efetivamente, atos de posse por parte dos autores apelados.

Com efeito, verifica-se que os autores apelados são vizinhos do terreno adquirido pelo demandado, ora apelante, que, aliás, adquiriu o lote dos genitores do autor Adjemir Urbano da Costa.

E, do exame dos documentos colacionados, imagens satélites acessadas via Google Maps e Google Earth em audiência de instrução pela d. Magistrada, e a prova testemunhal, não induzem a atos de posse dos autores apelados.

De acordo com o autor apelado Adjemir Urbano da Costa, embora afirme se tratar de um terreno só, local onde se encontra sua moradia e o terreno adquirido pelo requerido apelante, verdade que a casa onde reside com sua esposa e antes era moradia dos seus genitores se encontra em diviso com o lote objeto do litígio.

Ou seja, não se trata de lote único, porquanto desde a época em que os genitores eram vivos, já havia uma delimitação dos lotes, o que é corroborado com as informações da prefeitura em relação ao IPTU, vale dizer, cada lote tem seu IPTU.

Aliás, neste ponto chama atenção o depoimento prestado pelo autor apelado, no sentido de que nunca pagou o IPTU referente ao lote objeto do litígio. De relevo também a afirmação de que com o falecimento dos genitores, a casa do lote vizinho, onde reside, ficou para sua irmã, que não reside em Cuiabá, e o lote objeto do litígio para ele. Contudo, complementa que a casa que os genitores construíram e residiam era de adobe e que ao longo do tempo, fez reformas de melhorias nesta casa.

Veja-se que, em resposta à MM. Juíza condutora da audiência de instrução, disse que não construiu uma casa no terreno objeto do litígio e que diz ser seu, por falta de condição financeira. Realça-se, assim, que nos mais de 40 anos que o autor apelado diz ter a posse, nenhuma benfeitoria, de fato, foi realizada no lote objeto do litígio.

E nem se diga acerca do muro e do portão. Como bem registrado pela MM. Magistrada na audiência de instrução, ao observar as imagens satélites do local, pode constatar que o muro e o portão foram colocados somente após o ano de 2012, de modo a se tratar de construção recente.

Ademais, sempre existiu uma divisa entre a residência dos autores e o lote objeto do litígio, seja pela parede da casa, seja o portão, e não há elementos que confirmem se tratar de uma extensão (quintal).

Aliás, em seu depoimento o autor apelado afirma que as mangueiras foram plantadas pelo seu genitor. O mesmo se diz da cerca, construída nos idos de 1970. Ou seja, antes da aquisição do imóvel pelo requerido apelante.

Do todo processado, não há dúvida de que os autores apelados exerciam a posse em relação ao local onde tinham residência, mas o mesmo não se pode dizer acerca do lote vizinho em discussão.

Nesse contexto, a situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, não revelam mesmo a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida, em particular a posse e o animus domini.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - IMÓVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR - IMPROCEDÊNCIA. I- À luz do art.561, do CPC/15, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho e perda. II- Ausente a comprovação da posse anterior do imóvel pelo autor, não restam configurados os requisitos legais, de modo a impor a manutenção da sentença que reconheceu a improcedência da ação de reintegração de posse.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.016286-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 30/07/2019)

Concluiu-se, assim, que não há dúvida de que os autores apelados exerciam a posse em relação ao local onde tinham residência, mas o mesmo não se pode dizer acerca do lote vizinho em discussão.

Sob tal contexto, não há o alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, já que a oitiva de testemunhas outras não teria o condão de alterar a situação fática da posse, que concluiu pela ausência da prova do exercício de posse pelos lá e aqui autores, decisão com trânsito em julgado, o que afasta, por consequência, os requisitos da usucapião.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024